Tribunal: TJDFT
Processo: 0737582-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANTERIOR DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO A SER ANALISADO DESDE ENTÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).
2. Nos termos da jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, uma vez deferido o benefício da progressão de regime, não é possível a utilização de falta grave que lhe seja anterior para a negativa do benefício do livramento condicional com lastro na ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
3. In casu, o recorrente teve deferido em seu favor o benefício da progressão de regime, quando se atestou a presença do requisito subjetivo para tanto, e, 02 (dois) meses depois, teve indeferido o benefício do livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, sem que tenha sido apontado qualquer fato que tenha acontecido desde o deferimento da progressão de regime.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que o Juízo da Execução, para fins de avaliar o requisito subjetivo em relação ao benefício de livramento condicional, limite-se ao período subsequente ao último deferimento de progressão de regime.